Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713380-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS LIMA PINHEIRO RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial em desfavor do réu, no valor devido, acrescido de correção monetária e juros. O réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais fixado na sentença é excessivo e desproporcional, justificando sua redução por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é permitida quando o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto. 4. A jurisprudência admite excepcionalmente a aplicação da equidade na fixação dos honorários, mas apenas quando a fixação pelo critério legal resultar em quantia desproporcional à demanda, o que não se verifica na hipótese. 5. O montante fixado em 10% sobre o valor da condenação não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo de tramitação do processo e o valor da causa. 6. Diante da improcedência do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC, sendo vedada sua redução por equidade quando o valor da condenação não for considerado irrisório. 2. A aplicação excepcional dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários exige a demonstração de desproporção manifesta entre o montante arbitrado e a complexidade da demanda. 3. Em caso de sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8o e art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 246, § 1o-A, do Código de Processo Civil, sustentando irregularidade da citação. Defende o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova citação pessoal e válida, no domicílio do consumidor, garantindo-lhe o direito de exercer sua defesa; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que a fixação de honorários em 12% (doze por cento) do valor da condenação - que ultrapassa R$ 5.000,00 - revela-se manifestamente desproporcional diante dos reais critérios legais, configurando enriquecimento sem causa da parte ex adversa. Assevera que os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em valor compatível com a simplicidade e a ausência de resistência processual. Alega, subsidiariamente, a fixação em percentual mínimo da faixa legal, inferior a 5% (cinco por cento) . Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 246, § 1o-A, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: É certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a equidade. Ocorre que, na hipótese, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e o trâmite regular do processo por 6 meses até a sentença, bem como o fato de a parte autora ter atribuído à causa o valor de R$ 42.577,29 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), e o valor dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, perfazerem o montante aproximado de R$ 4.257,72, o resultado encontrado se afigura razoável e não afronta a legislação e a jurisprudência pátrias, sendo, portanto, descabida sua redução por equidade. Portanto, ante a razoabilidade do valor fixado pelo Juízo a quo e o trabalho exercido pelos advogados, tem-se que o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora (ID 70058242). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72633165. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016